Tribunal: TJSP
Processo: 2280084-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. R. DECISÃO QUE INDEFERIU O DESBLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS. VALORES MANTIDOS EM CONTA CORRENTE. AGRAVANTE QUE NÃO COMPROVOU A IMPENHORABILIDADE DO VALOR ENCONTRADO EM SUA CONTA BANCÁRIA E TAMPOUCO SE TRATAR DE CONTA POUPANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO DEMONSTRADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. R. DECISÃO QUE INDEFERIU O DESBLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS. VALORES MANTIDOS EM CONTA CORRENTE. AGRAVANTE QUE NÃO COMPROVOU A IMPENHORABILIDADE DO VALOR ENCONTRADO EM SUA CONTA BANCÁRIA E TAMPOUCO SE TRATAR DE CONTA POUPANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO DEMONSTRADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO RECORRENTE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.